Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a quebra do sigilo fiscal e bancário da executada, a fim de possibilitar a satisfação do crédito da exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra do sigilo bancário e fiscal não configura medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, nos termos do art. 139, IV, do CPC, pois não se presta a saldar a dívida exequenda, mas tão somente a publicizar as movimentações.
4. Inviável a quebra do sigilo bancário e fiscal como medida executiva atípica, para satisfação de interesse patrimonial privado, sob pena de indevida mitigação dos direitos constitucionais da inviolabilidade da vida privada e do sigilo de dados (art. 5o, X e XII, da CF/1988, respectivamente).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.